Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727935-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA, MAURICI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da liquidação por arbitramento (processo no 0705907-77.2023.8.07.0020), que tem como autores MAIRI GUEDES FERREIRA, MAIRA GUEDES FERREIRA, MIRCE GUEDES FERREIRA e MAURICI GUEDES FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à liquidação de sentença (ID 162229804): “Trata-se de impugnação à liquidação de sentença, conforme petição de 159860569. Intimada, a parte autora requer a rejeição da impugnação apresentada pelo requerido, conforme petição de Id. 161970802. Verifico que a parte requerida, intimada para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, pareceres ou documentos elucidativos para essa fase processual, quedou inerte. É o sucinto relatório. Decido Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, pois não restou comprovado nos autos sua condição de hipossuficiente. Ademais, a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos principais. No tocante ao pedido de exclusão de aluguéis, impossível alterar julgamento após operado o trânsito em julgado; devendo a presente liquidação de sentença observar fielmente a condenação nos autos. Em relação ao pedido de cassação dos honorários majorados em sede recursal, este juízo é incompetente para modificar decisão proferida pela Instância Superior. Em referência ao pedido de cassação do acórdão que fixou multa de 2%, este juízo é incompetente para modificar ou cassar decisão proferida pela Instância Superior. Também não há o que se falar em fixação do valor de aluguel no presente momento processual, o que pode ser decidido após produção de prova pericial de avaliação do aluguel do imóvel. Não há o que se falar em condenação da parte requerente em litigância de má-fé, pois não encontram-se presentes os requisitos do artigo 80, do CPC. Indefiro ainda a produção de prova testemunhal, pois ocorreu o trânsito em julgado da sentença de mérito, sendo que o objeto da liquidação de sentença limita-se à apuração do valor devido pela parte requerida; cabendo tão somente a produção de prova pericial, no caso de divergência das partes acerca do valor a ser executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, na sua totalidade. Intimem-se a parte autora para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que na presente liquidação de sentença, o espólio se faz representado pela inventariante Mairi Guedes Ferreira e tendo como advogada, e não parte, a Dra. Rita de Cassia Rodrigues. Alega que a causídica já executou, nos autos do cumprimento de sentença no 0737481-83.2020.8.07.0001, os seus honorários de R$ 286.068,75, fixados na sentença em 15%, majorados pelo acórdão para 20%, e multa por litigância de má-fé de 1%, suspenso nos termos do artigo 921, III, §1o, do CPC, por isso, o espólio e sua advogada litigam falseando a verdade em juízo e devem ser condenados por litigância de má-fé e por atentado contra a dignidade da justiça, como prevê o artigo 59 e seguintes do CPC. Aduz que qualquer juiz pode e deve cassar sentença ou acórdão transitados em julgados nos termos do artigo 57 do CPC. Assevera que a sentença e o acórdão que fixaram honorários ao arrepio da lei devem ser cassados, reduzindo-se as verbas honorárias para 1% ou no máximo 3% do proveito econômico. Sustenta que a verba honoraria está sendo cobrada em duplicidade, pois já foi objeto da execução do cumprimento de sentença mencionado. Acrescenta que a discursão que objetiva arbitramento de aluguel está tendo seu desenvolver normal por decisão da magistrada de primeiro grau que facultou as partes apresentarem perito e outras provas, cuja decisão foi publicada na data 11/07/2023. Narra que a decisão hostilizada deve ser cassada para determinar exclusão dos alugueis fixados na sentença no período de 29/08/2017 a 07/07/2020. Pondera que o feito deve ser chamado à ordem para designar audiência, com objetivo eventual conciliação, determinando a suspensão do processo e a intimação das partes e interessados por meio de seus advogados para comparecimento. Insiste que fez prova de que não tem condições de pagar as custas e honorários de advogado diante da inadimplência brutal que vem enfrentando, restando provado que o requerente trabalha pelo espolio de Manoel Ferreira Neto desde ano de 2006 e, com abrupta desconstituição do patrocínio pelos herdeiros com toda uma estrutura de recursos financeiros, brigam a unhas e dentes para não pagarem os seus honorários. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “para excluir da ação de arbitramento de alugueis as verbas honorarias em favor da Dra. Rita de Cassia, declarando o espolio parte ilegítima para figurar no polo ativo como credor” bem como “a suspensão da ação de liquidação de sentença por arbitramento, em sede concessão de efeito suspensivo para possível conciliação das partes, com prevê o artigo 3, parágrafo do CPC, 2015, combinado com artigo 139, inciso V,” do CPC e, no mérito, requer o deferimento de gratuidade de justiça, bem como “determinar a exclusão ação de arbitramento manejada os pedidos relativos à execução de honorários arbitrados em favor da advogada, condenando-se o espolio e sua brilhante advogada solidariamente por litigância de má fé e atos atentatórios a dignidade da justiça, condenando-os nas custas processuais, honorários advocatícios, demais consectários legais”. (ID 48906617). É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente à preclusão. No caso, o agravante almeja afastar condenações ao pagamento de alugueis, honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé, proferidas em sentença e acórdão do processo principal (proc. 0717046-65.2019.8.07.0020), que ele próprio confirma que transitou em julgado. Ao que consta dos autos, o acórdão de ID 25774351 – Proc. 0717046-65 manteve a condenação da sentença de ID 21982851 ao pagamento de lucros cessantes consistente no valor do aluguel do imóvel, nos seguintes termos: “A sentença condenou o réu a pagar lucros cessantes ao valor do aluguel do imóvel, a partir de 29.08.2017 até a data da reintegração dos autores na posse do bem, corrigidos pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, a ser apurado mensalmente e pro rata die, e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação e débitos condominiais do período de 29.08.2017 até a data da reintegração dos autores na posse do bem, acrescidos dos encargos cobrados pelo condomínio. (...) Assim, comprovado que os autores deixaram de usufruir do seu bem no período compreendido entre 29/07/17 e a efetiva reintegração, há de se manter o entendimento da sentença para condenar o apelante durante esse período, cujo quantum será apurado na fase de cumprimento de sentença.” O mesmo acórdão majorou os honorários de sucumbência fixados na sentença em relação à ação e à reconvenção de 10% para 20% cada: “Em face à sucumbência, majoro os honorários advocatícios fixados na ação de 10% para 20% sobre o valor da condenação e majoro os honorários da reconvenção, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Nos mesmo autos, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante, que foram rejeitados (ID 27590721 – Proc. 0717046-65). Em seguida, novos embargos de declaração foram opostos e também rejeitados, com a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 29259414): “Condeno o embargante em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Sobre o tema, o art. 507 do CPC estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, conforme ocorre na hipótese em análise, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Demonstrando a preclusão da matéria, a decisão agrava foi categórica ao afirmar que “No tocante ao pedido de exclusão de aluguéis, impossível alterar julgamento após operado o trânsito em julgado; devendo a presente liquidação de sentença observar fielmente a condenação nos autos. Em relação ao pedido de cassação dos honorários majorados em sede recursal, este juízo é incompetente para modificar decisão proferida pela Instância Superior. Em referência ao pedido de cassação do acórdão que fixou multa de 2%, este juízo é incompetente para modificar ou cassar decisão proferida pela Instância Superior.”-g.n. Assim, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). Nesse sentido: “(...) Torna-se estável a decisão, proferida na etapa de saneamento do feito, que indefere o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, ora apelantes, se estes não se insurgem contra esse ato por meio da interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC) ou mediante requerimento de ajustes ou esclarecimentos, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Incabível, portanto, a rediscussão dessa matéria por esta instância julgadora, porque já albergada pela preclusão. (...)”. (07056887420218070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 2/6/2023.) - g.n. Nesse quadro, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que apenas afirma que a questão já foi decidida por sentença e acórdão que, por sua vez, já transitados em julgado no dia 28 de abril de 2023 (ID 46300337 - Proc. 0717046-65). Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, pois a decisão combatida não pode ser desafiada por agravo de instrumento, por ser mera reanálise de questão, que encontra óbice no art. 507 do CPC. Ademais, a persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso que não ostenta utilidade, diante da carência da parte em modificar a situação consolidada por decisão pretérita. Deve-se destacar que o agravante usa e abusa dos recursos processuais com fins claramente protelatórios, com o intuito de procrastinar o feito. Isso pode ser observado nos autos principais, em que o ora agravante, mesmo após ser condenado por litigância de má-fé do TJDFT, ainda foi capaz de recorrer no STJ com “agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada que negou provimento a agravo interno” que foi improvido visto que “O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível” (ID 46300337 - Proc. 0717046-65). Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.015 do CPC. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Condeno o agravante em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator